Tribunal: TJES
Processo: 5000763-08.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-08.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: PATRIK QUIUQUI JUSTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO À VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes e extinguiu a execução, sem condenar os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais e determinando o cancelamento da penhora anteriormente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da causalidade e da ausência de renúncia expressa, é devida a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a homologação do acordo extrajudicial e extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827 do CPC, possuem caráter provisório, mas podem ser confirmados na sentença final, especialmente quando não há renúncia expressa ou cláusula contratual que os exclua.
4. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes não afastou expressamente a verba honorária nem houve renúncia formal pelo patrono do exequente.

5. Conforme os arts. 22 a 24 do Estatuto da Advocacia e o art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não podendo ser objeto de renúncia tácita.
6. A jurisprudência do STJ e do tribunal de origem é pacífica no sentido de que a transação extrajudicial não obsta a fixação de honorários sucumbenciais, sobretudo quando a obrigação somente foi satisfeita após o ajuizamento da execução.
7. Arbitram-se os honorários em 10% sobre o valor do acordo, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo extrajudicial que não exclui expressamente os honorários sucumbenciais nem conta com renúncia formal do advogado não afasta o direito autônomo deste à verba honorária. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a execução seja extinta em razão de acordo firmado antes da citação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 827; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 825.181/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.11.2008; STJ, REsp nº 1.613.672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2017, DJe 23.02.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.350.130/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.11.2020, DJe 14.12.2020; TRF2, AI nº 2017.00.00.002314-3, Rel. Reis Friede, 6ª Turma Especializada, j. 19.04.2018; TJES, ApCiv nº 5008003-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000763-08.2021.8.08.0057

APTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
S
:
P
ATRIK QUIUQUI JUSTO
E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, eis que inconformado com a sentença que, embora tenha homologado o acordo firmado entre as partes e julgado extinta a execução, deixou de condenar os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como determinou o cancelamento da penhora anteriormente realizada.

Em suas razões, o recorrente, em breve síntese, sustenta que os executados devem ser condenados ao pagamento da verba honorária arbitrada no despacho inicial da execução, à luz do princípio da causalidade, porquanto foram os responsáveis pela instauração do processo judicial, em virtude do inadimplemento da obrigação assumida.

Aduz, ainda, que não houve renúncia expressa do patrono aos honorários sucumbenciais, e que a homologação do acordo não possui o condão de afastar o direito autônomo do advogado à percepção da referida verba, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

No
caso dos autos,
não houve fixação de honorários de sucumbência, mas apenas a estipulação de honorários para a hipótese de pronto pagamento da dívida executada, nos termos do art. 827 do CPC, que assim dispõe:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Embora
a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça reconheça
o caráter provisório
dos honorários fixados no despacho inicial da execução, tal
entendimento
não
obsta
a sua confirmação quando ausente renúncia expressa ou cláusula transacional que os exclua de forma inequívoca.

No caso concreto,
os honorários foram fixados para
a hipótese de
pagamento da dívida descrita na petição inicial.
Todavia, a obrigação
foi objeto de acordo extrajudicial,
o qual não contempla, de forma expressa, a exclusão dos honorários sucumbenciais, tampouco houve renúncia formal pelo advogado do exequente. Dessa forma, não há nos autos elemento jurídico apto a afastar a subsistência da verba honorária fixada.

Nos termos da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito autônomo do advogado e
possuem
natureza
alimentar
, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos
em que atuou
, o que não
afasta a
titularidade do crédito
nem autoriza a sua disposição unilateral pela parte.
TRF 2, Agravo de Instrumento, 2017.00.00.002314-3, Relator: REIS FRIEDE, Órgão Julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Julgamento: 19/04/2018).

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de celebração de acordo extrajudicial pelas partes independentemente da presença do advogado, não sendo esta condição de validade do negócio jurídico, conforme se depreende do seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO FUNDADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DO ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 5.

A
transação, por se tratar de negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz. Precedente do STJ

[...]
(REsp. 825.181/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.11.2008).

Contudo, embora seja válida a transação firmada sem a intervenção de causídico, a parte não pode dispor de verbas que pertencem exclusivamente ao seu patrono, especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais. A renúncia à percepção dessa verba somente seria possível mediante manifestação expressa do advogado.

Esse também é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS RECORRIDOS PARA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL QUE VERSE SOBRE OS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência"
(REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.350.130/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado e m 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Partindo dessas premissas, observa-se que o acordo entabulado na presente execução englobou apenas os valores devidos a título principal e, eventualmente, encargos processuais genéricos, sem excluir de forma expressa os honorários sucumbenciais. Tampouco se verifica nos autos qualquer manifestação do patrono do exequente renunciando ao crédito respectivo.

Assim, considerando que os apelados reconheceram e pagaram
parcial
o débito somente após o ajuizamento da ação executória, e que os honorários advocatícios não foram incluídos no ajuste, impõe-se reconhecer que, à luz do princípio da causalidade, lhes incumbe o pagamento da verba de sucumbência.

Registro, ainda, que este Órgão Fracionário possui entendimento
semelhante
no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo em hipóteses de extinção da execução em razão de acordo extrajudicial celebrado antes da citação.

Nesse sentido:
TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5008003-50.2021.8.08.0024, Relator Des. ARHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/08/2024.
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,

Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021

Quanto
ao valor
,
considerando que o montante acordado entre as partes foi de R$ 70.000,00, aplica-se o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido parágrafo, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo.

Por fim, em relação à penhora anteriormente efetivada (automóvel FIAT Uno, 2012/2013, conforme ID 13075522), considerando o decurso do tempo desde a prolação da sentença, e não sendo possível aferir, neste momento, eventual manutenção de restrição sobre o bem, poderá o exequente, no curso da execução, pleitear a renovação da medida constritiva, se assim entender necessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo, mantendo-a, no mais, incólume.

Face ao parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11°, do C
ódigo de Processo Civil
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.